Tribunal: TJPA
Processo: 0816660-98.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10633 - Regime inicial
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816660-98.2025.8.14.0000

PACIENTE: JOAO AUGUSTO DOS SANTOS LOPES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

HABEAS CORPUS CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL (LEI N.º 7.210/84). PROGRESSÃO DE REGIME (FECHADO PARA SEMIABERTO). INDEFERIMENTO POR JUÍZO DA VEP. UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL (
AGRAVO EM EXECUÇÃO
). VIA INADEQUADA. INADMISSIBILIDADE.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de JOÃO AUGUSTO DOS SANTOS LOPES contra ato do Juízo da Vara de Execução Penal de Santarém, visando a progressão do regime prisional fechado para o semiaberto, sob o argumento de que o paciente preencheria os requisitos legais após a extinção de outras penas.

II. Questão em discussão

2. A impetração busca reformar decisão do Juízo da Execução Penal que indeferiu o benefício, baseada no fato de o paciente ter cometido falta grave em 12/06/2024, o que alterou a data-base, projetando o alcance do requisito objetivo para 04/11/2026, conforme informações prestadas pela Autoridade Coatora.

III.
Razões de decidir

3. Impossibilidade de Utilização como Sucedâneo Recursal: O
Habeas Corpus
não constitui via processual adequada para reexame de questões afetas à execução penal, sendo o Agravo em Execução Penal (Lei n.º 7.210/84) o recurso próprio para impugnar o indeferimento da progressão de regime.

4. Ausência de Ilegalidade Manifesta: A manutenção do regime prisional mais gravoso não configura constrangimento ilegal, tampouco decisão teratológica, uma vez que está fundamentada na prática de falta grave e no não preenchimento do requisito objetivo temporal (04/11/2026), em consonância com o artigo 112 da Lei de Execuções Penais.

IV. Julgamento e Tese

5. Ordem NÃO CONHECIDA. Decisão unânime.

Tese
: O
Habeas Corpus
é inadmissível quando utilizado como sucedâneo de recurso próprio (Agravo em Execução Penal) para discutir mérito de decisão que indefere a progressão de regime, a menos que demonstrada flagrante ilegalidade ou teratologia.

Dispositivo relevante citado:
art. 197 da Lei n.º 7.210/84; art. 112 da Lei de Execuções Penais.

Jurisprudência relevante citado:
STJ - AgRg nos EDcl no HC: 960531 SP 2024/0430798-3, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 12/03/2025.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não
conhecimento
do
Habeas Corpus
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0816660-98.2025.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0001042-37.2018.8.14.0051

IMPETRANTES: ROGÉRIO WILLIAM ARAÚJO FERREIRA, OAB/PA sob nº 33046

PACIENTE: JOÃO AUGUSTO DOS SANTOS LOPES

AUTORIDADE JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE SANTARÉM/PA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
Habeas Corpus Criminal
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
ROGÉRIO WILLIAM ARAÚJO FERREIRA
(OAB/PA n° 33046) em favor de
JOÃO AUGUSTO DOS SANTOS LOPES
. A impetração aponta como Autoridade Coatora o
JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA
, no bojo do Processo de Execução Penal n.º 0001042-37.2018.8.14.0051.

O Impetrante alega que o Paciente sofre constrangimento ilegal por estar em regime mais gravoso (fechado) do que o devido. Sustenta que o Paciente, inicialmente com uma reprimenda total de 18 anos e 02 meses de reclusão, teve as penas dos processos n.º 0008982-24.2016.8.14.0051 e n.º 0013154-72.2017.8.14.0051 extintas em 14/03/2025 e 14/04/2025, respectivamente, por concessão de Indulto.

Com a extinção dessas penas, restou somente a condenação de
06 (seis) anos de reclusão
referente ao processo n.º 0800412-15.2024.8.14.0090 (Tráfico de Drogas - Art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06), cujo cumprimento inicial foi estabelecido em regime
semiaberto
.

O Impetrante argumenta que, o Juízo da Execução indeferiu o pedido de progressão para o regime semiaberto em duas ocasiões, a última indeferida em razão de o lapso temporal para progressão estar previsto somente para
04/11/2026
. A Defesa afirma que o Paciente possui boa conduta carcerária, comprovada por certidão atualizada (DOC.7 da impetração), e deve ser imediatamente transferido para o regime semiaberto, configurando a manutenção no regime fechado como coação ilegal.

O
Habeas Corpus
foi distribuído à minha relatoria em 25/08/2025, onde reservei a apreciação da liminar para após as informações da Autoridade Coatora.

O Juízo da Vara de Execução Penal de Santarém prestou informações (Id 29244884).

Posteriormente, em substituição funcional, o Desembargador Sérgio Augusto de Andrade Lima apreciou o pedido liminar,
indeferindo-o
por não vislumbrar os requisitos de cautelaridade (
fumus boni iuris
e
periculum in mora
), reservando o exame mais acurado para o julgamento definitivo.

A Douta Procuradoria de Justiça, por meio da Promotora de Justiça Convocada AMÉLIA SATOMI IGARASHI, manifestou-se
pelo NÃO CONHECIMENTO
da ordem.

É o relatório.

VOTO

I. DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO
HABEAS CORPUS
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL

A pretensão do Impetrante é, indubitavelmente, a reforma da decisão emanada pelo Juízo da Execução Penal de Santarém que indeferiu a progressão de regime para o semiaberto.

Conforme sólida e pacífica orientação jurisprudencial consolidada pelas Cortes Superiores (Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça) e adotada por esta Egrégia Seção de Direito Penal, o
Habeas Corpus
não deve ser utilizado como substitutivo de recurso próprio.

É imprescindível, Nobres Pares, que o sistema recursal previsto no ordenamento jurídico seja preservado, a fim de garantir a organicidade e a racionalidade da prestação jurisdicional. A Lei de Execução Penal (Lei n.º 7.210/84) prevê, de forma expressa, o instrumento adequado para impugnar decisões proferidas pelo Juízo da Execução Penal.

O
Agravo em Execução Penal
, previsto no art. 197 da Lei n.º 7.210/84, é o recurso específico para discutir questões concernentes à execução da pena, incluindo o indeferimento de benefícios, como a progressão de regime.

A recente evolução da jurisprudência pátria, que prestigia a coerência do sistema recursal, estabeleceu o entendimento de que a impetração do
habeas corpus
como sucedâneo recursal inviabiliza o seu conhecimento, salvo raras exceções. Tais exceções limitam-se à verificação de manifesto constrangimento ilegal, hipótese em que a decisão atacada se revele
teratológica, manifestamente ilegal ou eivada de flagrante nulidade
. Nesses casos excepcionais, o
writ
poderia ser apreciado, inclusive, de ofício.

II. DA AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA

No caso vertente, a decisão da Autoridade Coatora não se mostra nem teratológica, nem manifestamente ilegal. Pelo contrário, está devidamente fundamentada e em consonância com a Lei de Execução Penal.

A Decisão do Juízo de Execução Penal indeferiu o pedido de progressão, amparando-se no parecer desfavorável do Ministério Público, sob a justificativa de que o requisito objetivo (temporal) para o benefício não estava implementado, e que a previsão para o alcance seria somente em
04/11/2026
.

As informações carcerárias atestam que a data-base para a progressão foi alterada para 12/06/2024, em decorrência do reconhecimento de
falta grave
praticada pelo Paciente naquela data. A prática de falta grave é um obstáculo legal à progressão, interrompendo a contagem do lapso temporal para benefícios prisionais.

Dessa forma, a manutenção do Paciente no regime prisional atual (Fechado) decorre de um cálculo processual específico, devidamente fundamentado na ocorrência de falta grave e na exigência do cumprimento integral dos requisitos temporais, conforme o art. 112 da Lei de Execuções Penais.

A Defesa tenta desconstituir o mérito da decisão da execução penal por meio do
Habeas Corpus
, o que demandaria o reexame de questões subjetivas e aprofundadas da execução da pena (como o cálculo do tempo e a análise da conduta). Esta análise, por sua natureza fático-probatória complexa, é incompatível com a via célere e estreita do
writ
.

Em suma, inexiste a alegada ilegalidade que justifique a supressão do recurso próprio e o conhecimento do
Habeas Corpus
de ofício. A Decisão atacada é legalmente justificada.

A utilização do
mandamus
como sucedâneo de
Agravo em Execução Penal
está evidente, o que impede o conhecimento desta impetração, conforme pacífica jurisprudência:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO EM EXECUÇÃO PENAL. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO . HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE DA DECISÃO DENEGATÓRIA DA PROGRESSÃO DE REGIME. NÃO OCORRÊNCIA . AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não se admite habeas corpus substitutivo do recurso processualmente adequado, como, neste caso, o agravo em execução 2. Além disso, o não conhecimento do habeas corpus substitutivo de agravo em execução penal pelo Tribunal de origem impediria que se conhecesse do pedido, mormente no presente caso, em que o recurso cabível já foi devidamente impetrado na origem .3. O indeferimento do pedido de progressão de regime fundamenta-se validamente em dado negativo do laudo criminológico e, portanto, não é gravado por manifesta ilegalidade.4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg nos EDcl no HC: 960531 SP 2024/0430798-3, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 12/03/2025).

III. DO DISPOSITIVO

Por todo o exposto, em consonância com a Douta Procuradoria de Justiça e em respeito à jurisprudência consolidada que veda a utilização do
Habeas Corpus
como sucedâneo recursal,
VOTO
pelo
NÃO CONHECIMENTO
da presente ordem de
Habeas Corpus
N.º 0816660-98.2025.8.14.0000.

É o meu voto.

Belém/PA, 21 de outubro de 2025.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 31/10/2025